Tribunal: TJPA
Processo: 0802839-90.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802839-90.2022.8.14.0013

APELANTE: YANN SOUSA GALVAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação da defesa contra sentença que o condenou por contravenção penal de vias de fato, com fundamento em provas de autoria dispostas nos autos.

II. Questão em discussão.

2. Há três questões em discussão:

I) uma consiste em se saber se o apelante praticou ou não o crime previsto no art. 21, do Decreto-Lei n.° 3.688/41; II) verificar se houve a ocorrência do instituto da legítima defesa; III)

se saber se a pena-base irrogada ao apelante estaria desproporcional e desarrazoada, violando o que dispõe o art. 59, do CP.

III. Razões de decidir.

3. A sentença condenatória, não merece qualquer reforma ante a existência de elementos probatórios colhidos em sede judicial que ratificam a prática das vias de fato, o que, afasta o pleito absolutório por insuficiência de provas.

4. Descabe o reconhecimento da excludente de ilicitude prevista no art. 23, do Código Penal Brasileiro (legítima defesa), pois as provas carreadas aos autos, não demonstram que o acusado tenha, de qualquer forma, se defendido de supostas agressões, vez que apenas o apelante, conforme prova testemunhal colhida em juízo, foi quem agrediu sua ex-namorada, adolescente, no interior de um ônibus escolar.

5. A reprimenda base fixada no édito condenatório, está em consonância com os dispositivos inseridos na legislação infraconstitucional (art. 59, do CP),
proporcional, razoável e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

IV. Dispositivo e tese.

6. Apelação conhecida e desprovida.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: DL 3.688/41, art. 21; CP arts. 23; 59; TJPA: súmulas 17 e 23;

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AP Nº
0800243-94.2021.8.14.0005

– Rel. (a) ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – j. em
16/10/2023
;

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer do recurso; porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima pacífico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
YANN SOUSA GALVÃO
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema (ID 19312496),

que o condenou em 12/12/2023 à pena de
02 (dois) meses de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto,

pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei n.° 3.688/41.

Narra a
denúncia
(ID 19312314), que no dia 12/09/2022, por volta de 10h00min, na Rua João Paulo II, área rural, Ramal Califórnia, Vila Parecida, município de Capanema, o acusado Yan Sousa Galvão praticou vias de fato contra sua namorada, B. A. da S., que namoravam há aproximadamente 01 (um) ano à época dos fatos. No local em que ocorreu o delito, o denunciado agrediu fisicamente a vítima
dando-lhe puxões em seu cabelo, mordidas, batendo em um de seus braços e no rosto e lhe enforcando,
fatos executados dentro de um ônibus escolar. Segundo o relato da adolescente em escuta especializada, as agressões se deram em razão de ciúmes por parte do agressor, o qual, inclusive, já havia lhe agredido fisicamente. Das agressões não ficaram marcas aparentes na ofendida. Perante a autoridade policial, o denunciado negou os fatos que lhes foram imputados em todos os seus termos.

Em suas
razões recursais
(ID 19312507),

a defesa clama pela absolvição do apelante em razão da prática da referida contravenção penal, por insuficiência de provas,

alegando que os depoimentos colhidos na fase judicial são extremamente frágeis para suportar uma condenação, registrando, que a palavra da vítima mostrou-se induvidosa e contaminada por diversas incoerências.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da excludente de ilicitude da legitima defesa, sendo o apelante absolvição das acusações a ele impostas.

Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, com eventual reconhecimento de prescrição retroativa.

Em
contrarrazões
(ID 19312510),

o
dominus litis
pugna pelo parcial provimento do apelo, exclusivamente no que diz respeito ao redimensionamento da pena-base quanto aos vetores da culpabilidade e consequências do crime, mantendo-se, porém, inalterados os demais termos da sentença exarada em primeira instância.

Nesta
Superior Instância
(ID 19503549), a Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
, manifesta-se pelo conhecimento e o provimento parcial do recurso de apelação, apenas para que seja afastada a avaliação desfavorável do vetorial da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, devendo ser redimensionada a pena-base fixada nos autos.

É o relatório. Sem revisão. (crime apenado com detenção – art. 610, do Código de Processo Penal).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Ausência de Provas.
In dubio pro reo
. Reconhecimento da legítima defesa.

A combativa defesa do apelante clama por sua absolvição, por insuficiência de provas de autoria do delito, afirmando, nesse sentido, que as a provas produzidas em juízo são frágeis e incapazes de suportar uma condenação, consignando, que a palavra da vítima é induvidosa e está contaminada por diversas incoerências.

Ainda nesse contexto, entende a defesa que deve ser reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Sem qualquer razão, entretanto.

Na espécie, a
autoria delitiva
, resta indubitável nos autos, diante dos esclarecimentos coesos e harmônicos apresentados em juízo pela vítima
B. A. da S
, adolescente, que à época dos fatos criminosos era namorada do apelante.

A que se pode notar, a
ofendida
,

em Audiência Judicial (ID 19312487),

corroborando a narrativa produzida no IPL (relatório de escuta especializada, ID 19312311),

não titubeia quanto às agressões físicas sofridas praticadas à época dos fatos pelo acusado, seu ex-namorado, no interior de um ônibus escolar.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou a vítima,
verbis: “
Que no dia dos fatos, quando estavam juntos o acusado apertava sua barriga porque estava com ciúmes; Que no dia dos fatos, ele estava brigando com a depoente e lhe puxou para sentar na cadeira ao lado dele; Que ele lhe batia no rosto, no braço e lhe enforcava; Que a depoente para se defender teve que morder o acusado; Que o que aconteceu não foi um fato isolado; Que tais fatos não aconteceram só uma vez; Que o acusado já tinha lhe agredido com empurrões; Que antes ele já tinha apertado a barriga da depoente; AS PERGUNTAS DA DEFESA; Que no dia dos fatos, o acusado apertava seu braço, lhe bateu no rosto e lhe enforcava; Que o acusado não lhe mordeu, mas a depoente lhe mordeu para se defender, pois o acusado estava segurando o seu braço; AS PERGUNTAS DO JUÍZO RESPONDEU: Que em outras vezes o acusado só apertava sua barriga; Que a depoente esclarece que não ia continuar namorando com alguém que lhe agredia”
.

Confirmando as informações repassadas pela vítima, a testemunha arrolada pelo Ministério Público

Jaqueline da Fonseca Santos
, confirmou em juízo (ID 19312488) que o acusado, agrediu fisicamente à vítima

o interior de um ônibus escolar, declarando,
verbis: “
Que estava sentada atrás do acusado e da vítima, quando viu que eles começaram a brigar; Que viu que ele estava batendo nela, puxando o cabelo dela; Que viu o acusado enforcando a ofendida; Que o acusado sentia ciúmes; Que só viu essa discussão entre eles; Que não sabe a quanto tempo namoravam; AS PERGUNTAS DA DEFESA: Que viu o acusado, puxar o cabelo da vítima, bem como a enforcou; Que declarou que a ofendida mordeu o acusado
”.

No caso e, diferentemente do que foi afirmado pela defesa do apelante, a versão dada pela vítima de maneira alguma resta isolada nos autos. Em realidade, revela-se detalhada, substancial, coesa e plenamente harmônica com o conjunto probatório, demonstrando, de forma extreme de dúvidas, a autoria criminosa imputada ao acusado.

Nesta senda de raciocínio:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR -
ART. 21, DA LCP C/C LEI 11.340/06. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO.
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE, NO CASO EM APREÇO, É DETENTORA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA E SERVE COMO MEIO DE PROVA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO ANTE O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA -
IMPOSSIBILIDADE
. DA ANÁLISE DOS AUTOS SE DENOTA QUE A PENA BASE DO APELANTE FOI COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, NÃO SENDO POSSÍVEL AO MAGISTRADO REDUZIR O QUANTUM DA PENA EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL FORA PUBLICADO EM 05/06/2009. DEVENDO O QUANTUM DA PENA SER MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800243-94.2021.8.14.0005 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/10/2023)

Assim, verifica-se que as
provas são seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição por insuficiência de provas.

Igualmente, não merece agasalho a tese apresentada pela defesa do apelante que busca o reconhecimento do
instituto da legitima defesa
, pois, claramente, o depoimento apresentado pela vítima, plenamente corroborado por uma das testemunhas de acusação, que, registre-se estava próxima a ofendida e ao seu ex-namorado, presenciando, portanto, todas agressões praticadas pelo recorrente, não se vislumbra
prima facie
que o acusado tenha de modo algum repelido imediatamente e de forma moderada as agressões cometidas pelo acusado. Em verdade, a vítima foi o tempo todo agredida fisicamente em várias partes do corpo, chegando a ser enforcada, inexistindo, portanto, qualquer elemento caracterizados da excludente prevista no art. 23, do Código Penal Brasileiro.

2. Do requerido redimensionamento da pena-base.

Postula a defesa pela redução da pena-base ao mínimo legal, com eventual reconhecimento de prescrição retroativa.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 19312496, fl. 124 dos autos digitalizados):

“Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do CP, emergentes no caso “sub oculis”, inicialmente a:
CULPABILIDADE
:
Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a praticar vias de fato contra a sua companheira. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado
; ANTECEDENTES: Os autos não indicam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato; CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social; PERSONALIDADE: Sem elementos concretos de aferição;
MOTIVOS DO CRIME
:
Nada há que favoreça o sentenciado
;
CIRCUNSTÂNCIAS
:
Não favorecem de igual forma o réu
;
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
:
Sérias, haja vista as consequências psíquicas de ser vítima de agressões e ameaças;
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.
Assim, para o crime de VIAS DE FATO, fixo a pena-base de 02 (dois) meses de prisão simples.
Em segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, pelo que mantenho a pena em 02 (dois) meses de prisão simples. Em terceira fase, inexistem agravantes ou atenuantes ou causas de aumento e diminuição passíveis de aplicação, pelo que
fixo a pena em
02 (dois) meses de prisão simples, patamar em que a torno definitiva
”
.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo
juízo a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa, o que, seguramente, é o caso dos autos.

No caso, a circunstância judicial do art. 59, do CPB, culpabilidade, foi valorada negativamente, tendo o Magistrado
a quo
fundamentado de maneira escorreita:
"
Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a praticar vias de fato contra a sua companheira. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado
".

Outrossim, conforme Súmula 17, deste E. Tribunal de Justiça, a
pena
-
base
deve ser fundamentada de maneira concreta, sem utilização de elementos genéricos, o que não ocorreu no caso em apreço, pois devidamente exasperada e justificada pelo Magistrado
a quo
.

Observo ainda que a Súmula 23, do TJEPA, estabeleceu que:

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9).

Este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a
pena
aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF.

Impende destacar, ainda, que a
pena
-
base
, conforme pacificado por este Tribunal, só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante e, como se vê, não foi o caso em análise.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, conheço do recurso, e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado
a quo
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

DESA. VANIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/10/2024